Tribunal: TJMT
Processo: 0000222-02.2017.8.11.0030
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000222-02.2017.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ADAO VIEIRA - ME - CNPJ: 18.052.824/0001-70 (APELADO), ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA - CPF: 280.269.181-34 (ADVOGADO), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CHEQUES FRAUDADOS COMPENSADOS INDEVIDAMENTE – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE CAUTELA – FALHA E NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO (ART. 14, II, DO CDC) – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de diligência do banco ao deixar de conferir a autenticidade da assinatura aposta no cheque apresentado à compensação e autorizar o seu desconto, resulta em prejuízos de ordem financeira ao titular da conta corrente, o que configura ato ilícito passível de compensação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais cumulada com Obrigação de Fazer n. 0000222-02.2017.8.11.0030,

julgou parcialmente procedente
o pleito exordial, para condenar a instituição financeira ao pagamento dos valores descontados indevidamente no montante de R$90.485,43 (noventa mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos) acrescidos de correção monetária, pelo INPC/IBGE, e de juros moratórios, na monta de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados desde a data de cada um dos pagamentos/descontos ilícitos.

Por fim, condenou-a também, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

Irresignada, a parte recorrente aduz que:

- os fatos que motivaram o ajuizamento da ação em tela são exclusivamente atribuíveis a um terceiro: a pessoa que supostamente fraudou o cheque do Autor\Apelado;

- não concorreu para o evento, seja dolosa ou culposamente por conduta negligente e que não houve defeito na prestação de serviços, pois agiu somente dentro de seus procedimentos normais.

Desse modo, requer o provimento do presente apelo e a consequente reforma da sentença, para julgar improcedente o pleito exordial.

Contrarrazões no id.156926274. Sem preliminar.

É a síntese do necessário.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Restou incontroverso que até meados de 2015 a parte autora teve em sua conta corrente inúmeros lançamentos de cheques que foram devolvidos por insuficiência de fundos e outros pagos pela instituição financeira, que não foram assinados pelo autor.

O banco alega a exclusão da culpabilidade, uma vez que houve fato exclusivo de terceiro, assim, a única responsabilidade do apelante é pelo pagamento do cheque adulterado, não cabendo qualquer indenização.

Sobre o tema, é cediço que a instituição financeira apelante/ré responde objetivamente pelo desconto fraudulento do título, não podendo eximir-se de culpa, imputando a terceiro a responsabilidade pelo dano.

A esse respeito, explica Fernando Noronha:

[...] Quem exerce determinadas atividades, suscetíveis de causar danos a terceiros, terá, como contrapartida dos benefícios que aufere, de suportar os danos que sejam eventualmente ocasionados a outrem.

São essencialmente três os riscos de atividade (cf. Art. 927, parágrafo único) que fundamentam a responsabilidade objetiva: o risco de empresa, o risco administrativo e o risco-perigo. Esses riscos podem ser sintetizados dizendo-se que quem exerce profissionalmente uma atividade econômica, organizada para a produção ou distribuição de bens e serviços, deve arcar com todos os ônus resultantes de qualquer evento danoso inerente ao processo produtivo ou distributivo, inclusive os danos causados por empregados e prepostos; que a pessoa jurídica responsável, na prossecução do bem comum, por uma certa atividade, deve assumir a obrigação de indenizar particulares que porventura venham a ser lesados, para que os danos sofridos por estes sejam distribuídos pela coletividade beneficiada; que quem se beneficia com uma atividade lícita e que seja potencialmente perigosa (para outras pessoas ou para o meio ambiente), deve arcar com eventuais consequências danosas. Na evolução do direito da responsabilidade civil, a idéia do risco-perigo precedeu as do risco empresa e administrativo, mas com o desenvolvimento destas, passou a assumir um papel meramente complementar delas (Direito das obrigações. 3a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 509).

Todavia, embora se esteja diante de uma responsabilidade objetiva, esta poderá ser afastada, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, quando o fornecedor comprovar:
"I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro"
.

No caso em apreço, nenhuma dessas excludentes são capazes de afastar a responsabilidade civil imputada ao banco, uma vez que lhe incumbia verificar a autenticidade da assinatura aposto no cheque.

Além do mais, para Silvio Rodrigues,
"o indigitado responsável, que o aduz, para ter sucesso em sua defesa, precisa demonstrar não só que o fato era imprevisível, como também que era inevitável
" (Direito Civil: Responsabilidade Civil. Vol 4. Rio de Janeiro: Saraiva, 1999. p. 171).

Desse modo, não comprovada a culpa ou o dolo do autor correntista, tem-se que é dever do banco réu indenizar.

Tal entendimento encontra-se pacificado, conforme se depreende da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Assim, por não ter impugnado as assinaturas fraudadas por terceiros, tornando incontroversa a fraude, e tratando-se a fraude perpetrada por terceiro de fortuito interno, que é de responsabilidade da instituição financeira, o caso implica responsabilidade civil objetiva.

Portanto, a sentença deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Dispositivo
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023